Tribunal: TJBA
Processo: 0801046-51.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0801046-51.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: MARQUES BAR, RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa: A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO REJEITADA. NORMA INAPLICÁVEL A MULTAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA-SANCIONATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

A
pelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal de multa administrativa no valor original de R$ 4.119,95, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O apelante sustenta nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e ao princípio da não surpresa, além de defender a inaplicabilidade das normas utilizadas à espécie e o valor atualizado da execução (R$ 13.448,47), superior ao limite de R$ 10.000,00 previsto na resolução.

II. Questão em discussã
o

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença violou o contraditório e o princípio da não surpresa ao aplicar, sem prévia intimação, o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ 547/2024; (ii) saber se a extinção da execução, fundada em tais normas, é cabível no caso de multa administrativa-sancionatória cujo valor atualizado supera o limite de R$ 10.000,00.

III. Razões de decidir

3. A sentença incorreu em erro ao aplicar o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ 547/2024 a crédito de natureza administrativa-sancionatória. O julgamento do RE 1355208 refere-se exclusivamente à execução fiscal de créditos tributários, e a resolução do CNJ aplica-se à mesma espécie.

4. Multas administrativas, de caráter sancionatório e educativo, não se confundem com tributos, sendo tecnicamente incorreta sua equiparação para fins de extinção por ausência de interesse de agir.

5. Ainda que se admitisse tal analogia, o valor atualizado da execução (R$ 13.448,47) ultrapassa o limite estabelecido na Resolução CNJ 547/2024, afastando a aplicação do normativo.

6. Além disso, houve protesto extrajudicial em 2021, demonstrando tentativa de satisfação do crédito, o que afasta a inércia completa do exequente.

7. Por fim, o crédito não integra o rol de execuções fiscais pactuadas para extinção no Acordo de Cooperação Técnica nº 024, firmado entre o CNJ, o TJBA e o Município de Salvador.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024 restringe-se à execução fiscal de créditos tributários, não se aplicando a multas administrativas de natureza sancionatória. 2. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir exige a verificação cumulativa de requisitos legais, inclusive o valor atualizado do débito, que deve estar abaixo do limite estabelecido. 3. A existência de medidas extrajudiciais de cobrança, como o protesto do título, impede o reconhecimento da inércia do exequente.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CTN, art. 3º; CPC, arts. 10, 926, 927, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208 (Tema 1184), Tribunal Pleno, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024; CNJ, Resolução nº 547/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0801046-51.2015.8.05.0001, sendo Apelante o Município de Salvador e Apelado Marques Bar, Restaurante e Lanchonete Ltda os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
dar
provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator